Tribunal: TJBA
Processo: 8026913-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026913-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRMAOS CAPENGA LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA CASTRO CERQUEIRA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, LEANDRO CAMPOS BISPO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDOR AVARIADO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRETÉRITO. NEGATIVAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PARCIALMENTE PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, suspensão da cobrança de débito referente à recuperação de consumo e abstenção de inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando: (i) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica; (ii) a suspensão da cobrança de débito relativo à recuperação de consumo; e (iii) a proibição de negativação do nome da empresa nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - É ilegal a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito apurado unilateralmente pela concessionária a título de recuperação de consumo, conforme entendimento consolidado do STJ.

4 - A interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial e contínuo, gera evidentes prejuízos à parte agravante, pessoa jurídica que depende do serviço para o exercício de suas atividades comerciais, configurando o perigo de dano.

5 - Em sede de cognição sumária, não é possível afirmar que a cobrança referente à recuperação de consumo é manifestamente indevida, especialmente considerando que o procedimento de inspeção foi acompanhado pelo representante da empresa, com assinatura do Termo de Ocorrência de Irregularidade, e que a concessionária alega ter seguido os procedimentos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL.

6 - A negativação do nome da empresa nos cadastros de proteção ao crédito, antes do julgamento definitivo da ação, pode comprometer suas atividades comerciais, justificando, neste ponto, a concessão parcial da tutela requerida.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 3º, II; Resolução ANEEL nº 1000/2021, arts. 238, 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp: 2528312, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 01/03/2024; TJ-BA - AI: 80006632620228050000, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026913-91.2025.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
IRMAOS CAPENGA LTDA
e parte(s) Agravada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02